Tribunal: TJES
Processo: 5011267-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011267-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATAS CARDOSO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011267-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATAS CARDOSO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Agravo em Execução Penal – Indulto Natalino – Decreto 11.302/22 – Cumprimento Integral das Penas por Crimes Impeditivos – Concessão Inadequada.
1. O Art. 11 do Decreto 11.302/22, combinado com o art. 7º do mesmo diploma, determina o cumprimento integral da pena imposta por crimes considerados impeditivos à concessão do indulto. 2. O apenado não cumpriu a totalidade da pena relacionada aos crimes impeditivos. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011267-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATAS CARDOSO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
MPES
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha
que concedeu o indulto em favor de
JHONATAS CARDOSO
, extinguindo a punibilidade do agravado com fundamento no indulto presidencial previsto no Decreto 11.302/22.

Nas razões recursais apresentadas, o MP insurge-se contra tal decisão, argumentando que o art. 11 do Decreto 11.302/22 exige o cumprimento da integralidade das penas impostas, o que não ocorreu no caso de Jhonatas Cardoso.

Dispõe o art. 11 do mencionado decreto que:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente
a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

É dizer, o parágrafo único do art. 11 aborda uma situação específica em que uma pessoa foi condenada por mais de um crime e solicita o indulto natalino. Estabelece, assim, que se a pessoa condenada cometeu um crime considerado "impeditivo" para a concessão do indulto natalino,
ela não será beneficiada até cumprir a pena relativa a esse crime impeditivo
.

No caso, observa-se que o apenado possui as seguintes condenações transitadas em julgado
até 25/12/2022
:

Processo 090624-07.2009.8.08.0030 - crime do art. 155, caput, do CP - pena de 01 (um) ano;

Processo 0034072-25.2012.8.08.0024 - crime do art. 307 do CP - pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses;

Processo 000314
30-45
.2013.8.08.0024 - crime do art. 157 do CP - pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses;

Processo 00162
35-20
.2013.8.08.0024 - crime do art. 33 Lei 11.343/06 - pena de 06 (seis) anos;

Processo 00228
04-33
.
2011.8.08.0048 - crimes do art. 307 e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP - pena de 07 (sete) anos;

Processo 0030123-22.2014.8.08.0024 - crime do art. 157 do CP - pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses;

Processo 000
115-73
.
2019.8.08.0040 - crime do art. 157, §2º, inc. II do CP - pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses.

Ainda de acordo com o Decreto (art. 7º), são considerados crimes impeditivos os hediondos ou equiparados e os praticados com violência contra a pessoa.

De acordo com a decisão de id. 6500785, a pena imposta na ação penal nº. 0906264-07.2009.8.08.0030 já foi extinta anteriormente.

Logo, as condenações constantes nos itens “c”, “d”, “e”, “f” e “g” correspondem à prática de crimes impeditivos e, juntas, totalizam a pena de 31 (trinta e um) anos e 07 (sete) meses.

O apenado não cumpriu a totalidade da pena acima mencionada. Portanto, considerando que o Decreto presidencial estabelece que não será concedido indulto natalino a quem tenha cometido crime impeditivo enquanto não cumprir a pena correspondente a esse crime, e visto que Jhonatas Cardoso possui condenações por crimes considerados impeditivos, cujas penas somadas excedem o total já cumprido, a decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha em conceder o indulto contraria o referido decreto.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, excluindo o indulto aplicado em relação aos crimes previstos nos artigos 180 e 307 do CP (ação penal nº 0034072-25.2012.8.08.0024), haja vista a ausência de preenchimento do requisito objetivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.